Tribunal: TJSP
Processo: 0014138-30.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-19
Data de publicação: 2020-01-19

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. Insurgência da defesa. Exame criminológico determinado na origem. Laudo pericial favorável à progressão ao regime intermediário que inegavelmente reforça, na hipótese, o pleito mais amplo. Sentenciado que reúne os requisitos objetivo e subjetivo previstos no artigo 83, do Código Penal. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.